Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RETIRADA ANTECIPADA VEÍCULO. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. MOTORISTAS. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DO VALOR DAS DESPESAS. DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), a título de multa por descumprimento de cláusula contratual (ID 81770601 - Pág. 4), atualizado pelo INPC a contar de 29/12/2020, data da retirada do ônibus pela ré durante o período de fretamento, incidentes juros legais de 1% ao mês a partir da citação; condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$1.745,45 (mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a título de restituição das despesas com os motoristas durante o período em que o ônibus não estava à disposição (29/12/2020 a 05/01/2021), atualizado pelo INPC a contar de 05/01/2021 (ID 81770599 - Pág. 3), incidentes juros legais de 1% ao mês a partir da citação; condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$1.140,00 (mil, cento e quarenta reais), a título de danos materiais, atualizado pelo INPC a contar de 29/12/2020 (ID 86885659 - Pág. 3), incidentes juros legais de 1% ao mês a partir da citação; e, ainda, condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, atualizado pelo INPC e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar desta data."”.

3. Afirma que o recorrido, além de promover interpretação equivocada das cláusulas contratuais, faltou com a verdade. Esclarece que a sentença proferida contraria as provas dos autos. Aduz que o contrato entre as partes teve como objeto a contratação de um veículo ônibus para realização de viagem rodoviária interestadual de ida e volta entre as cidades de Brasília e Nova Viçosa/BA, com previsão de datas específicas para embarque dos passageiros, e com possibilidade de que, além da quilometragem a ser percorrida entre a cidade de origem (Brasília) e a de destino (Nova Viçosa), o veículo pudesse ser utilizado por, no máximo, mais 100Km, desde que isso não implicasse novo deslocamento por rodovias interestaduais. Não constando no contrato que o veículo permanecesse disponível à utilização do contratante em tempo integral, fora dos dias marcados para a realização dos trechos de ida e volta, previamente agendados.

4. Esclarece que o veículo não foi retirado a revelia do recorrido durante o período da locação. Ao contrário, quando o recorrido foi informado da retirada do veículo passou a empreender atos autoritários e descorteses na pretensão de transparecer sua condição privilegiada de consumidor. Afirma que mais de três dias após o início da viagem e sem que o recorrido tivesse solicitado, em qualquer tempo, a apresentação do veículo integralmente a disposição dele, comunicou-lhe a necessidade de recolhimento do bem, e se propôs a fornecer veículo substituto, o qual seria apresentado em horários previamente definidos pelo recorrido, que apenas precisaria se organizar. No entanto o recorrido se recusou a fornecer horários programados para apresentação do veículo substituto ao argumento de que por estar de férias, não teria programação, e de que a obrigação era que a empresa “se virasse” para manter o ônibus à sua disposição a hora que ele bem entendesse. Requer a reforma da sentença.

5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o contrato teria estabelecido que o veículo locado ficaria à sua disposição durante todos os dias da viagem, é uma decorrência lógica da análise do próprio instrumento contratual. O recurso interposto é a tentativa da recorrente em protelar o cumprimento da condenação imposta. A cláusula primeira do contrato previa uma franquia local de 100Km. Estabelecendo, inclusive, os valores caso essa franquia fosse excedida por solicitação do contratante ou em decorrência de ato ao qual o contratante der causa. Portanto, é válida a expectativa de que o veículo estaria a sua disposição no período da viagem. Tanto é verdade que todas as despesas relativas à alimentação e hospedagem dos motoristas durante o período que compreendesse o embarque na cidade de origem, a permanência na cidade destino e o desembarque na cidade de origem, seriam de responsabilidade do contratante, ora recorrido. O recorrente alega que providenciou veículo similar como cortesia para realização dos passeios na cidade de destino, no entanto, o veículo contratado foi um Campione Invictus DD, modelo 2020 e o ônibus disponibilizado foi um Busscar Vis Buss R, modelo 2000, ou seja, muito inferior na cidade destino. Requer a manutenção da sentença.

6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

7. Avançando no mérito, consta nos autos que a parte recorrente realizou a reserva de locação do veículo no período compreendido entre os dias 25/12/2020 às 16:00h e 05/01/2021, também às 16:00h. No dia 26/12/2020 chegaram ao destino e o recorrido acompanhou os motoristas até a Pousada Leão Marinho, onde ficariam hospedados em regime de Pensão Completa (café da manhã, almoço e jantar), até o dia 05/01/2021, valores custeados pelo recorrido. Porém, no dia 28/12/2020, pela manhã, os motoristas informaram que deveriam sair da cidade e que retornariam no dia 04/01/2021, um dia antes programado para o retorno. Comunicaram que por determinação da Empresa o veículo apresentou problema no painel e que deveria passar por uma revisão em uma concessionária, em Belo Horizonte. O recorrido não liberou os motoristas, já que havia tido despesas com hospedagem e alimentação dos mesmos e a Empresa, ora recorrente, não quis realizar o reembolso. A empresa mandou um áudio, informando que o veículo deveria ficar onde estava, não precisa liberar.

8. No dia 29/12/2020, ao entrar em contato com o motorista, foi informado que ônibus não estava à disposição. Um outro motorista esteve na cidade e retirou o ônibus. O dono da empresa afirmou que forneceria outro veículo e que faria o trajeto de volta. Colocaram um veículo com características distintas do alugado. Ademais, no dia 30/12/2020, solicitou o veículo para embarque às 11 horas. O carro chegou às 13h:13, quando o passeio já estava cancelado. E assim continuou pelo restante das férias do recorrido. Requer a manutenção da sentença.

9. No contrato, ID 29467163, é possível verificar que se trata de um contrato de prestação de serviços de fretamento de veículos, com motorista, para realização de viagem interestadual sob as seguintes especificações: Origem: Brasília/DF; Destino: Nova Viçosa/BA; Embarque: Águas Claras; Dt Embarque: 25/12/2020; Horário Embarque: 16 horas; Data Retorno: 05/01/2021; Horário Retorno: 16 horas; Qtde Veículo: 01 ônibus DD com 43 lugares; Franquia Local: 100km.

10. Entendo estar claro que o ônibus deveria estar à disposição do recorrido pelo período contratado, inclusive com os motoristas. Alegação do recorrente que precisou levar o veículo para manutenção e apresentação de outro, porém, inferior, e fazer com que o recorrido apresentasse uma programação não deve prosperar. Não parece crível alugar um veículo, com franquia local de 100km e não poder utilizar o veículo quando precisar. Se o recorrido ultrapassasse a quilometragem da franquia local pagaria pelo excesso. Da mesma forma não constaria do contrato a obrigação de ofertar alimentação e hospedagem aos motoristas se não fosse para ficar na cidade destino para eventuais passeios.

11. A sentença está escorreita. Houve violação contratual ao pactuado entre as partes, devendo incidir a multa contratual, danos materiais (despesas de alimentação e hospedagem) dos motoristas, despesas com novas locações de veículos e, por fim, os danos morais, pois, ninguém tira férias para se aborrecer. A retirada do ônibus causou transtornos, desgastes e desconforto, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

A